Tribunal: STF
Processo: Pet 11389
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. NULIDADE DE COISA JULGADA. ADC 16. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a petição que deduziu pedido de declaração de nulidade de coisa julgada relativa a responsabilidade subsidiária de Município por verbas trabalhistas de empresa contratada. 



    2.  O pedido, conforme deduzido, não comporta nenhuma das hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciação da causa (art. 102, I, da Constituição Federal). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.